Tribunal: TJBA
Processo: 8006561-51.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006561-51.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA PESSOA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41, DO CPP – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA – DEMONSTRADOS. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recorrido denunciado por ter, supostamente, no dia
12.03.2022
, por volta das 20h, na Rua da Prainha, bairro Morada Nobre, na cidade de Barreiras/BA, conduzido o veículo Ford KA, Placa Policial RCU 3I85, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool (sinais de embriaguez, com olhos avermelhados, desequilíbrio e hálito com odor de álcool). Realizado o teste do bafômetro, o resultado apontou para o teor de 0,45mg de álcool por litro de ar alveolar, concentração superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar.

2.
Afirmar que a não aplicação, pelos Policias Militares, da multa prevista no art. 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência), representa irregularidade e, por isso, obsta a tutela penal do Estado, reputa-se inadequado tal fundamento. A teor do art. 144, § 5º, da Carta Magna, compete às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, função esta que inclui o policiamento de trânsito.

3.
Além disso, sendo um delito que coloque a vida de pessoas em risco como o descrito na denúncia, é dado aos agentes públicos, a obrigação de deter qualquer indivíduo em flagrante.

4
. A rejeição da peça acusatória por falta de justa causa, somente é possível quando da mera exposição dos fatos se verificar que há imputação de fato penalmente atípico ou que inexiste quaisquer dos requisitos mínimos, previstos no art. 41, do CPP, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o juízo de certeza quanto ao fato delituoso ou não, somente poderá ser formado após o encerramento da instrução probatória, não sendo, neste juízo de prelibação, o momento correto para sopesar o valor das provas.

5
. Recurso conhecido e provido para cassar o
decisum
invectivado, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da Ação Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006561-51.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, na qual figura como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahi
a e Recorrido J
osé Carlos de Souza Pessoa
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para cassar a decisão combatida, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,